Tribunal: TJSP
Processo: 1004545-39.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação da ré.

Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que a causa dos danos estruturais no imóvel dos autores decorre da movimentação de terra realizada na obra da ré.

Os proprietários, donos da obra, respondem independentemente de culpa pelos danos

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação da ré.

Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que a causa dos danos estruturais no imóvel dos autores decorre da movimentação de terra realizada na obra da ré.

Os proprietários, donos da obra, respondem independentemente de culpa pelos danos causados por sua obra a vizinhos e terceiros. Dever da ré de reparar os danos causados por sua obra no imóvel dos autores.

Autores que atribuíram à ré o alegado "sumiço do córrego" que passava aos fundos de seu imóvel. Prova documental nos autos de que o referido córrego já havia sido desviado em momento anterior ao da obra, tendo a Prefeitura atestado a inexistência de área não edificável e autorizado a execução da obra da ré. Ausência, pois, de responsabilidade da ré sobre as implicações que decorreram do desvio do córrego de seu caminho inicial.

Desrespeito pela ré do recuo mínimo nos fundos do imóvel dos autores. Dever de adequação de seu imóvel reconhecido.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004545-39.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TDSP
MARATONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados
FRIEDRICH PAUL EUGENIO REUSS e GISELA PLOCH REUSS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao
recurso. Vencido o 2o juiz, que dava provimento em parte em menor extensão e
declara."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, MELO BUENO E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1004545-39.2013.8.26.0100
Apelantes: TDSP Maratona Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Friedrich Paul Eugênio Reuss e Gisela Ploch Reuss
Comarca de São Paulo - 16a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Dr. Felipe Poyares Miranda
Voto no 22803
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido. Apelação da ré.
Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que a causa
dos danos estruturais no imóvel dos autores decorre da
movimentação de terra realizada na obra da ré.
Os proprietários, donos da obra, respondem independentemente
de culpa pelos danos causados por sua obra a vizinhos e
terceiros. Dever da ré de reparar os danos causados por sua
obra no imóvel dos autores.
Autores que atribuíram à ré o alegado “sumiço do córrego” que
passava aos fundos de seu imóvel. Prova documental nos autos
de que o referido córrego já havia sido desviado em momento
anterior ao da obra, tendo a Prefeitura atestado a inexistência
de área não edificável e autorizado a execução da obra da ré.
Ausência, pois, de responsabilidade da ré sobre as implicações
que decorreram do desvio do córrego de seu caminho inicial.
Desrespeito pela ré do recuo mínimo nos fundos do imóvel dos
autores. Dever de adequação de seu imóvel reconhecido.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida às f. 1025/1030, destes autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
perdas e danos, movida por FRIEDRICH PAUL EUGENIO REUSS E
GISELA
PLOCH
REUSS
em
relação
a
TDSP
MARATONA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ITAÚ UNIBANCO S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré TDSP
Maratona Empreendimento Imobiliários Ltda na obrigação de fazer
consistente em: (a) realizar as obras de reparo das estruturas; (b) reparar
todos os demais danos descritos na inicial, causados no imóvel dos
autores e descritos no laudo pericial de f. 875/961 e 993/1013; (c)
restabelecer o curso de água pluvial; (d) promover a reestruturação das
fundações do imóvel; (e) regularizar a documentação cartorária do imóvel
dos autores; (f) desfazer a obra que invade o imóvel dos autores; (g)
desfazer obra em desacordo com a legislação municipal. Estabeleceu
ainda que o valor da indenização será apurado em liquidação por
arbitramento, quantum que deverá ser corrigido desde a data do
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde
a data da citação. Pela sucumbência dos autores em parte mínima,
condenou somente a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Apela a ré (f. 1042/1066) buscando a improcedência da
ação, alegando, em suma, que: (a) a sentença é nula por falta de
fundamentação: (a1) a sentença condenou a ré na obrigação de
restabelecer o curso de água pluvial sem considerar o fato de que o
córrego foi canalizado pela Municipalidade antes do início das obras pela
apelante; (a2) a r. sentença não se manifestou sobre a licença da
apelante para remoção/movimentação de terra, o que afasta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidade ou abuso de obras; (a3) o certificado de conclusão de obra,
Habite-se, foi emitido sem qualquer ressalva; (a4) a r. sentença não
considerou que a apelante já realizou obras no imóvel, em cumprimento
voluntário do pedido de tutela; (b) o laudo pericial é superficial em suas
conclusões; (c) já existiam problemas nas estruturas do imóvel dos
apelados; (d) não se pode atribuir como causa única dos danos no
imóvel dos autores a obra da ré, apelante; (e) a prova é insuficiente para
estabelecer nexo causal entre a obra da apelante e os problemas
identificados no imóvel dos apelados; (f) a obra da apelante é regular; (g)
não há fundamento para o pedido de regularização da documentação do
imóvel; (h) indevida é a indenização no valor de venda do imóvel; (i) o
imóvel dos autores foi vistoriado em 24/08/2010, tendo sido constatados
inúmeros defeitos; (l) o laudo apresentado pelos autores, realizado em
10/06/2012 constatou os mesmos defeitos apresentados no laudo prévio
feito pela ré antes do início das obras; (m) o imóvel dos autores há mais
de 20 anos não tem manutenção.
A apelação, preparada (f. 1067/1060), foi contra-arrazoada
(f. 1071/1074).
É o relatório.
A decisão dos embargos foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2018, e publicada no primeiro dia útil
subsequente. A apelação, protocolada em 4 de junho de 2018, é
tempestiva.
Os autores ajuizaram esta ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, alegando que:
(a) são proprietários do imóvel situado na Rua Mascote, constituído pelos
lotes 16 e 17 da quadra V, conforme matrícula no 140.844 do 15o Cartório
de Registro de Imóveis da Capital; (b) a ré é proprietária dos lotes 18, 19,
20 e 21 da quadra V da Vila Mascote que fazem confrontação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel dos autores e dos lotes 41, 42, 43, 44, 45 e 46 da quadra I da Vila
Paulista; (c) todos esses imóveis de propriedade da ré, que eram de
matrículas individuais, foram unificados originando a matrícula no 199.465
do 15o Cartório de Registro de Imóveis; (d) nessa matrícula a ré registrou
a construção de um condomínio residencial constituído por duas torres
de apartamentos, 3 subsolos e o térreo; (e) o referido empreendimento
está registrado na matrícula no 205.050 do mesmo cartório; (f) na
matrícula que descreve o imóvel dos autores consta que os lotes 16 e 17
fazem divisa aos fundos com um córrego, o que também se observa nas
matrículas individualizadas de alguns lotes da ré; (g) os lotes dos autores
e os lotes da ré não deveriam se comunicar diretamente pois entre eles
passa um córrego; (h) ao unificar as matrículas a ré retificou a área e as
medidas perimetrais dos lotes e o córrego sumiu tanto fisicamente,
quanto documentalmente; (i) a remoção de terras na construção do
empreendimento provocou danos estruturais nos imóveis dos autores; (j)
o laudo técnico apresentado pelo engenheiro civil Ayltom Martins Junior
constatou deformações da estrutura da fundação e recomendou a
interdição do imóvel desde junho 2012; (l) segundo o engenheiro a causa
dos problemas é a movimentação de terra realizada pela ré aliada à
movimentação de água do lençol freático; (m) a ré desapareceu com o
córrego e avançou nos terrenos fazendo divisa com o imóvel dos autores,
impedindo o escoamento das águas pluviais; (n) a requerida deverá
recuar com o imóvel construído, respeitando a área não edificante e
restabelecer o caminho de escoamento das águas pluviais do imóvel dos
autores; (o) diante da unificação das matrículas dos lotes da ré e da nova
área e medida perimetral com integralização da área não edificante e da
área do córrego, houve alteração na confrontação dos lotes 16 e 17 que
pertencem aos autores vez que a matrícula relata a confrontação com um
córrego; (p) é dever da ré regularizar a situação do imóvel dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junto a Prefeitura e junto ao Cartório de Registro de Imóveis; (q) caso não
seja possível tal regularização, a ré deve indenizar os autores à título de
perdas e danos, no valor correspondente ao valor de mercado dos
imóvel, porque a falta de regularização tornará o imóvel inalienável; (p) a
ré edificou ao fundo do imóvel dos autores sem respeitar o recuo
necessário, em desacordo com o art. 1301 do CC.
Por
tais
razões,
ajuizaram
a
presente
demanda
requerendo a condenação da ré: (a) na obrigação de promover o reparo
das fundações do imóvel dos autores e restabelecer o caminho natural
das águas pluviais; (b) na reparação ou indenização dos danos causados
no imóvel a serem apresentados na execução de sentença; (c) na
regularização da documentação fiscal e cartorária do imóvel dos autores;
(d) no desfazimento da obra que invade o imóvel dos autores; (e) no
desfazimento de toda e qualquer obra que esteja em desacordo com a
legislação do código de obras do Município local; (f) na indenização
correspondente ao valor de venda do imóvel, caso houver
comprometimento do imóvel seja pela estrutura, seja por falta de
escoamento da água ou seja pela falta de regularização da
documentação do imóvel.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
entendendo que a prova pericial realizada nos autos comprovou que os
danos no imóvel dos autores foram causados pela obra realizada pela ré.
Prospera em parte o inconformismo da ré, pois a
fundamentação da sentença é deficiente em relação a procedência de
parte dos pedidos formulados pelos autores, vício que será sanado neste
julgamento.
De início, é de se observar que o laudo pericial foi
conclusivo no sentido de que a causa dos danos estruturais no imóvel
dos autores decorre da movimentação de terra realizada na obra da ré (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
946).
Ao analisar a situação dos imóveis, o perito observou que:
(a) “as fissuras que aparecem no laudo de vistoria prévia feito pela
empresa ré, são compatíveis com o tempo de construção e acomodação
da estrutura do imóvel da autora”; (b)”o agravamento de algumas dessas
fissuras, a partir do início das obras, é antagônico com a situação
anterior”; (c) “ocorreu uma movimentação na estrutura do imóvel, apenas
numa lateral. A rachadura do lado esquerdo e a movimentação das
folhas da porta, localizadas na mesma parede do lado esquerdo do
salão”; (d) o sentido do recalque foi no sentido para o fundo do terreno na
divisa com a edificação do condomínio réu; (e) “o lençol freático da área
é raso, com 3,5 m de profundidade, e na divisa com o terreno do autor foi
construído o subsolo do empreendimento, com mais de 4,0 m de
profundidade”; (f) “a retirada de terra para construção dos subsolos
abaixo do lençol freático, geraram tensões que desestabilizaram as
fundações do imóvel do autor”; (g) “as estacas localizadas na divisa dos
lotes sofreram uma movimentação, inclinaram para o lado onde ocorreu a
desestabilização do solo, causando trincas no lado oposto”; (h) tal
inclinação também danificou a calha, causando infiltração de águas
pluviais no salão; (i) a construção do muro e gradil do condomínio de
edifício residencial junto ao imóvel dos autores desrespeitou o recuo dos
fundos.
O laudo pericial, portanto, comprova o nexo de
causalidade entre a obra da ré e o surgimento dos danos estruturais no
imóvel dos autores.
Daí decorre o direito dos autores a reparação desses
danos.
Isso porque, a ré, como dona da obra, responde
objetivamente pelos danos decorrentes desta, cabendo apenas apurar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos.
Sobre a responsabilidade do dono da obra ou do
construtor por danos a seus vizinhos, Hely Lopes Meirelles já advertia
que essa responsabilidade é objetiva e decorre apenas da lesividade
causada pela construção:
A construção, por sua própria natureza, e mesmo sem culpa de seus
executores, comumente causa danos á vizinhança, por recalques do
terreno, vibrações do estaqueamento, queda de materiais e outros
eventos comuns na edificação. Tais danos hão de ser reparados por
quem os causa e por quem aufere os proveitos da construção.
(...) Essa responsabilidade independente de culpa do proprietário ou
do construtor, uma vez que não se origina da ilicitude do ato de
construir, mas, sim, da lesividade do fato da construção. É um caso
típico de responsabilidade sem culpa, consagrado na lei civil, como
exceção defensiva de segurança, saúde e do sossego dos vizinhos (art.
554). E sobejam razões para essa orientação legal, uma vez que não
se há de exigir do lesado em seus bens mais que a prova da lesão e do
nexo de causalidade entre a construção vizinha e o dano.
Estabelecido esse liame surge a responsabilidade objetiva e solidária
de quem ordenou e de quem executou a obra lesiva ao vizinho, sem
necessidade de demonstração de culpa na conduta do construtor ou
do proprietário.”
Na hipótese, o laudo pericial também apontou as obras
necessárias para reparação desses danos (f. 944):
“As fundações do fundo do imóvel deverão ser reforçadas com
estacas de reação, tipo mega. Considerar-se-á a carga de 5,00 kN/m2
e a profundidade de 15,00m, baseada no relatório de sondagem do
terreno.
A planta de reforço estrutural, fls. 266 dos autos, apresenta a locação
dos pontos necessários para a estabilização da estrutura.
O piso, porta, parede e calhas do salão deverão ser reparados.
O muro de divisa do condomínio deverá ser readequado para que os
devidos recuos sejam respeitados”
No que diz respeito ao sumiço do córrego e a construção
sobre a respectiva área anteriormente não edificável, o perito constatou
que, com base no documento de f. 495, o córrego não mais existe nessa
área.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O documento de f. 494/495 expedido pela Prefeitura do
Município de São Paulo, atesta que, em vistoria realizada em campo em
2009, se verificou que o referido córrego “passa pelo imóvel particular
situado na Av. Mascote 1423, condomínio Piovesam,(...) com lançamento através
de gárgula na sarjeta da avenida Mascote em frente ao número 1396, desviando
a vazão de contribuição do córrego para a citada rua” e diante de tal
constatação, atestou que o imóvel da ré não é mais atingido por faixa
sanitária não edificável, e que não teria oposição quanto a construção
pretendida sob o aspecto de drenagem.
Assim, portanto, não se observa irregularidade da obra da
ré neste ponto e nem se pode atribuir à ré qualquer responsabilidade
sobre as implicações que decorreram sobre o desvio do córrego de seu
caminho inicial.
Descabe, portanto, a pretensão dos autores de atribuir à
ré a obrigação de regularização da documentação dos imóveis dos
autores em razão de tal aspecto.
Pela mesma razão, ou seja, por não mais existir córrego
no local desde a época da obra, não há que se falar em obrigação da ré
de “restabelecer o curso de água pluvial”.
Quanto à alegação de desrespeito da obra da ré em
relação ao recuo necessário aos fundos do imóvel, tem razão os autores.
O laudo pericial produzido nos autos constatou que houve
desrespeito da ré aos limites mínimos de recuo aos fundos do imóvel.
Observou perito que o imóvel dos autores, aos fundos,
possui um muro com, aproximadamente, 3m de altura e rente a este
muro, a ré construiu outro muro com, aproximadamente, 5,40m mais um
gradil de 1,10m. Constatou ainda o perito que este gradil “funciona como
um porta corpo de uma varanda ou terraço do condomínio, porém, com
vistas para os jardins do imóvel do autor, comprometendo a privacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do local, principalmente nos dias de festas” (f. 938).
A ré alega genericamente que houve observância ao art.
186 da Lei 13885/2004 e que houve aprovação do projeto da obra na
Prefeitura, mas não impugna o fato de que o gradil da varanda do
condomínio estava rente ao muro do imóvel dos autores, prejudicando a
privacidade do imóvel deles.
O art. 186 da Lei 13.885/2004 estabelece que “as
edificações, instalações ou equipamentos, a partir de 6 m (seis metros) de altura em
relação ao perfil natural do terreno devem observar recuos laterais e de fundos, que
podem ser escalonados e dimensionados de acordo com a fórmula a seguir,
respeitado o mínimo de 3 m (três metros). R = (H - 6) ÷ 10 onde: R = recuos laterais
e de fundos; H = altura da edificação em metros contados a partir do perfil natural
do terreno.”
É evidente, portanto, que a ré não respeitou o recuo
mínimo aos fundos do imóvel dos autores, estabelecido no art. 186 da
Lei 13.885/2004, ao avançar a varanda do condomínio até os limites do
imóvel dos autores.
Assim, neste ponto, a ré deve ser condenada na
obrigação de adequar sua edificação para respeitar os recuos mínimos
necessários exigidos na legislação pertinente.
Ante o exposto, é o caso de reformar a r. sentença para
condenar a ré somente nas obrigações de: (a) realizar as obras
necessárias para reparar as estruturas e todos os danos causados no
imóvel dos autores em razão de sua obra, nos termos indicados pelo
perito às f. 944 e (b) adequar sua edificação para respeitar os recuos
mínimos necessários aos fundos do imóvel dos autores, exigidos na
legislação pertinente.
Diante da sucumbência parcial dos autores, estima-se que
os autores decaíram em 1/3 (um terço) e a ré em 2/3 (dois terços) dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos formulados na inicial. Assim, ficam os autores condenados a
pagar a ré um terço do valor que ela gastou com custas e despesas
processuais devidamente corrigido e a ré a pagar aos autores dois terços
do que eles gastaram com custas e despesas processuais devidamente
corrigidas.
Da mesma forma, quanto aos honorários advocatícios
fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa (R$ 100.000,00 f. 13), caberá à ré o pagamento de 2/3 desta
verba em favor do patrono dos autores e aos autores, o pagamento de
1/3 desta verba honorária em favor do patrono da ré.
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 16a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Felipe Poyares Miranda
Apelante: TDSP Maratona Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Friedrich Paul Eugênio Reuss e Gisela Ploch Reus
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24943
Transcrevo o voto elaborado pelo Relator Sorteado Des.
Morais Pucci:
A r. sentença proferida às f. 1025/1030, destes autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, movida por
FRIEDRICH PAUL EUGENIO REUSS E GISELA PLOCH REUSS em
relação a TDSP MARATONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA E ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar a ré TDSP Maratona Empreendimento Imobiliários
Ltda na obrigação de fazer consistente em: (a) realizar as obras de reparo das
estruturas; (b) reparar todos os demais danos descritos na inicial, causados no
imóvel dos autores e descritos no laudo pericial de f. 875/961 e 993/1013; (c)
restabelecer o curso de água pluvial; (d) promover a reestruturação das
fundações do imóvel; (e) regularizar a documentação cartorária do imóvel
dos autores; (f) desfazer a obra que invade o imóvel dos autores; (g) desfazer
obra em desacordo com a legislação municipal. Estabeleceu ainda que o
valor da indenização será apurado em liquidação por arbitramento, quantum
que deverá ser corrigido desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Pela sucumbência dos
autores em parte mínima, condenou somente a ré no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela a ré (f. 1042/1066) buscando a improcedência da ação, alegando, em
suma, que: (a) a sentença é nula por falta de fundamentação: (a1) a sentença
condenou a ré na obrigação de restabelecer o curso de água pluvial sem
considerar o fato de que o córrego foi canalizado pela Municipalidade antes
do início das obras pela apelante; (a2) a r. sentença não se manifestou sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença da apelante para remoção/movimentação de terra, o que afasta
qualquer ilegalidade ou abuso de obras; (a3) o certificado de conclusão de
obra, Habite-se, foi emitido sem qualquer ressalva; (a4) a r. sentença não
considerou que a apelante já realizou obras no imóvel, em cumprimento
voluntário do pedido de tutela; (b) o laudo pericial é superficial em suas
conclusões; (c) já existiam problemas nas estruturas do imóvel dos apelados;
(d) não se pode atribuir como causa única dos danos no imóvel dos autores a
obra da ré, apelante; (e) a prova é insuficiente para estabelecer nexo causal
entre a obra da apelante e os problemas identificados no imóvel dos
apelados; (f) a obra da apelante é regular; (g) não há fundamento para o
pedido de regularização da documentação do imóvel; (h) indevida é a
indenização no valor de venda do imóvel; (i) o imóvel dos autores foi
vistoriado em 24/08/2010, tendo sido constatados inúmeros defeitos; (l) o
laudo apresentado pelos autores, realizado em 10/06/2012 constatou os
mesmos defeitos apresentados no laudo prévio feito pela ré antes do início
das obras; (m) o imóvel dos autores há mais de 20 anos não tem manutenção.
A apelação, preparada (f. 1067/1060), foi contra-arrazoada (f. 1071/1074).
É a síntese.
A controvérsia limita-se aos pedidos dos Autores de condenação
da Requerida à obrigação de fazer consistente em: (i) reparar os danos causados ao
imóvel dos Autores decorrentes da construção da obra pelas Requeridas; (ii)
restabelecer “o caminho das águas pluviais que é divisa dos fundos dos imóveis”
(fls.06); (iii) “regularizar a documentação fiscal e cartorária do imóvel dos Autores, pois
consta que os lotes dos Autores fazem divisa com um córrego, que não mais existe
(fls.10)”; e (iv) “recuar com o imóvel construído, respeitando a faixa não-edificante”
(fls.09).
O laudo pericial de fls.875/961 comprova que os danos causados
ao imóvel dos Autores decorreram da construção do empreendimento pela Requerida
(“a retirada da terra para construção dos subsolos abaixo do lençol freático provocaram
tensões que desestabilizaram as fundações do imóvel dos Autores, gerando um recalque
com danos nos fundos (...) a obra de edificação do Condomínio de prédios feito pela
empresa Ré tem nexo de causalidade com os danos no imóvel dos Autores” fls.944), o
que torna correta a condenação em reparar os danos causados ao imóvel (com a
apuração dos danos em fase de liquidação do julgado pelo procedimento comum, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil).
Por outro lado, o Perito Oficial afirma que “em relação ao
córrego que existia no local, este já havia sido desviado, não se podendo afirmar que
ocorreu sua eliminação devido às obras no local” (fls.949), o que torna incabível a
condenação da Requerida consistente em “restabelecer o curso de água pluvial”, ou na
“regularização documental do imóvel dos Autores (...), pois hoje os confrontantes dos
Autores é um prédio, e não mais um córrego” (fls.10), uma vez que não comprovada a
existência do curso d'água “na divisa do imóvel dos Autores com o prédio edificado
pelas Requeridas” (fls.06).
Por fim, quanto ao pedido de condenação da Requerida na
obrigação de fazer consistente em “recuar com o imóvel construído, pois a construção
do prédio invade e devassa a ocupação do imóvel dos Autores” (fls.10), o laudo pericial
de fls.875/960 consigna que “o jardim externo (do imóvel dos Autores) possui um muro
com, aproximadamente, 3,00 metros de altura. Rente a ele, foi edificado o muro do
condomínio, com aproximados 5,40 metros de altura, mais o gradil de 1,10 metro (...) o
gradil funcionada como um porta copo de uma varanda do condomínio, com vistas para
o jardim do imóvel dos Autores, comprometendo a privacidade do local” (fls.937/938).
Ademais, em resposta à pergunta dos Autores: “esses terraços
respeitam o mínimo legal de recuo no que tange ao direito de vizinhança, bem como os
definidos na Lei Municipal n° 13.885/04?”, o Perito Oficial asseverou: “negativa é a
resposta” (fls.951).
Contudo, os Autores alegam, na petição inicial, que “o eirado do
prédio está totalmente colado ao imóvel dos Autores, caracterizando um devassamento
do imóvel (...) o edifício está em desacordo com os termos advindos do artigo 1.301 do
Código Civil, que estabelece ser defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda
a menos de metro e meio do terreno vizinho” (fls.09).
Assim, a condenação deve se limitar ao pedido inicial (recuo do
imóvel da Requerida em um metro e meio do imóvel dos Autores, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.301, caput, do Código Civil1), sob pena de ofensa ao artigo 492, caput, do Código de
Processo Civil2.
Ante o exposto, acompanho o voto do Desembargador Relator
Morais Pucci, ressalvada a limitação da condenação à obrigação de fazer consistente em
adequar o recuo do imóvel nos termos do artigo 1.301, caput ̧ do Código Civil.
FLAVIO ABRAMOVICI
1 Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do
terreno vizinho.
2 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11216931
12
15
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
AA6FCD3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004545-39.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.